Tribunal: TCU
Processo: 018.276/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão proferido em auditoria que examinou a aplicação de recursos provenientes de precatórios do Fundef em municípios da Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, neste momento processual, de pedidos de reexame interpostos por Luiz Jácome Brandão Neto, ex-prefeito de Ibicaraí/BA, e pelo Município de Ribeira do Pombal/BA em face do Acórdão 1354/2024-TCU-Plenário , proferido em processo que examinou a aplicação de recursos oriundos de precatórios do extinto Fundef por entes municipais do estado da Bahia, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Luiz Jácome Brandão Neto e pelo Município de Ribeira do Pombal/BA e, no mérito, dar-lhes provimento parcial para: 9.1.1. tornar sem efeito a multa aplicada a Luiz Jácome Brandão Neto, constante do subitem 9.4 do acórdão recorrido; 9.1.2. autorizar o parcelamento da recomposição dos valores utilizados indevidamente pelo Município de Ribeira do Pombal/BA com recursos de precatórios do Fundef, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.2. informar os recorrentes e os demais interessados acerca desta deliberação.